Tribunal: STJ
Processo: 0801465-43.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917432 - AL (2025/0143686-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIO ALFREDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 5 E
7/STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória. Precedentes.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53185996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3b778f5d-ca12-4794-b1de-943217303eeb

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53185996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3b778f5d-ca12-4794-b1de-943217303eeb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917432 - AL (2025/0143686-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIO ALFREDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 5 E
7/STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória. Precedentes.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CAIO ALFREDO DOS
SANTOS contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
de compensação por danos morais, ajuizada pelo agravante em face
Ação:
de BRASKEM S/A.
Documento eletrônico VDA52304626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:40:45
Código de Controle do Documento: bf2287f1-2399-4bc7-bc5e-202d13d8b4b3

extinguiu o processo sem resolução de mérito (art.
Decisão interlocutória:
485, VI, do CPC), em razão da perda do objeto da ação, sob o fundamento de que o
autor celebrou acordo, através do Programa de Compensação Financeira, nos autos
da ação civil pública n. 0803836-61.2019.4.05.8000, em curso perante o Juízo da 3a
Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas.
negou provimento ao recurso interposto pela parte agravante,
Acórdão:
nos termos assim ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO FIRMADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL COM
A DEVIDA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE EXTINGUIU O
PROCESSO DE ORIGEM EM RELAÇÃO À PARTE AGRAVANTE. REALIZAÇÃO DE ACORDO
ENTRE O AUTOR E A RÉ NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TRAMITA
NA 3a VARA FEDERAL DE ALAGOAS. ACORDO HOMOLOGADO QUE ENGLOBA O
OBJETO DA DEMANDA. CERTIDÃO DE OBJETO DE PÉ QUE COMPROVA O ACORDO.
PEDIDO DE FIXAÇÃO E RETENÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO DA
PARTE AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO. JUÍZO COMPETENTE PARA
ANÁLISE DO PEDIDO É O MESMO QUE PROCEDEU COM A HOMOLOGAÇÃO DO
ACORDO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO CONTRARRECURSAL DE
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A VIOLAÇÃO DOS DEVERES PROCESSUAIS PELA
PARTE AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE REMESSA DE OFÍCIO PARA A ORDEM DOS
ADVOGADOS POR ESTE JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DE RECURSO COM CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (e-STJ, fl. 372)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 85, § 14o, 90 e 1.022 do CPC;
Recurso especial:
§ 1o da Lei n.o 6.938/91; arts. 186, 421, 424 e 927, do CC; arts. 51, I, IV e §1o
art. 14,
do CDC; e arts. 22, caput, e 34, VIII da Lei 8.906/94.
Alega que o acórdão recorrido foi omisso, pois não decidiu acerca de
questões essenciais para o deslinde da controvérsia.
Argumenta que o acordo celebrado entre as partes se refere
exclusivamente à indenização por danos materiais, não abrangendo a indenização
por danos morais pleiteada na presente ação.
Sustenta que se configura como cláusula leonina a previsão do acordo que
obriga as vítimas a renunciarem a quaisquer outros valores a título de indenização
pelos prejuízos causados pelo agravado.
Aduz que não foram respeitados os contratos celebrados entre o
signatário e a parte recorrente, devendo ser retido 20% (vinte por cento) sobre o
valor da causa em favor de cada morador envolvido.
Documento eletrônico VDA52304626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:40:45
Código de Controle do Documento: bf2287f1-2399-4bc7-bc5e-202d13d8b4b3

conheceu do agravo para conhecer em parte do
Decisão unipessoal:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, incidente as Súmulas 7 e
568/STJ, 283 e 284/STF; afastada, ainda, a alegação de negativa da prestação
jurisdicional.
questiona a pertinência dos óbices sumulares aludidos,
Agravo interno:
além de reiterar a argumentação desenvolvida no recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe quaisquer argumentos novos capazes de ilidirem o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
A partir da leitura das razões recursais, extrai-se que a alegação de
contrariedade ao
II, do CPC não está devidamente fundamentada,
art. 1.022,
porquanto a parte agravante não indicou com clareza e exatidão o ponto omisso,
obscuro ou contraditório do acórdão recorrido, tampouco apresentou
argumentação que permita a identificação da eventual ofensa.
Não demonstrada em que consistiu a violação do mencionado artigo,
incide a
Nesse sentido: AgInt no
Quarta
Súmula 284/STF.
AREsp n. 2.536.904/RO,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
17/6/2024,
20/6/2024;
AREsp n. 2.479.721/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
12/6/2024.

-Do reexame de fatos e provas
Da análise dos autos, depreende-se que o Tribunal de origem apreciou a
regularidade da formalização e a abrangência do acordo de forma fundamentada e,
com respaldo nas peculiaridades dos autos, conforme se verifica da seguinte
passagem:

De início, cabe consignar que, no que se refere ao arbitramento do dano
moral, compulsando os autos originários (fls. 1470/1471), vê-se que as Certidões
emitidas, em que se atesta a realização de acordo, abrangem tanto os danos
patrimoniais, quanto o dano moral: [...]
Desse modo, verifica-se que o acordo firmado e homologado perante a
Justiça Federal contempla os danos materiais e morais, direta ou indiretamente
relacionados à desocupação de imóveis, em razão do fenômeno geológico. Diante
Documento eletrônico VDA52304626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:40:45
Código de Controle do Documento: bf2287f1-2399-4bc7-bc5e-202d13d8b4b3

disso, a conduta adotada pelo juízo a quo, de extinção do feito sem análise do mérito,
não merece reforma, notadamente pela existência das cláusulas de renúncia e de
desistência, na hipótese de eventuais direitos remanescentes.
Note-se, ademais, que, em que pese a constatação de que o acordo
abrangeria os danos morais supostamente devidos, subsiste à análise a questão da
abusividade do acordo em questão.(e-STJ fls. 376-377)

Assim, alterar este entendimento demandaria o reexame fático-
probatório, bem como a interpretação das cláusulas fixadas no acordo firmado nos
autos de ação civil pública, o que é vedado em recurso especial em razão das
Súmulas 5 e 7 do STJ.

-Da existência de cláusula leonina
A alegação de que existe cláusula leonina no acordo pactuado nos autos
da ação civil pública foi devidamente refutada no acórdão recorrido:

Isso porque afirmam os recorrentes que as cláusulas do acordo firmado
oferecem extrema vantagem à Braskem, tendo sido compelidos a aceitar a proposta
ofertada e a acatar as suas cláusulas, notadamente a que impede a interposição de
ação judicial para a discussão da relação em litígio, o que supostamente demonstraria
a desvantagem excessiva e a consequente conclusão de que o acordo seria dotado de
abusividade. Seguem arguindo que a decisão combatida deve ser reformada, tendo
em vista a pretensão de reparação pelos danos morais que, supostamente, não teriam
sido inclusos no acordo realizado.
No entanto, da análise dos autos, afere-se que os questionamentos das
partes recorrentes atingem a regularidade do acordo firmado perante a Justiça
Federal, motivo pelo qual se entende que o presente recurso não se constitui como
via adequada para viabilizar esta discussão. Diz-se isso, pois caberia às partes,
primeiramente, questionar a avença junto à Justiça Federal, visto que o acordo teria
sido homologado pelo juízo da 3a Vara Federal onde foi realizado o acordo, para só
então pleitear o direito que entende devido perante a Justiça Estadual. (e-STJ fls. 377-
378)

Inexiste razão para reforma do aresto impugnado, uma vez que, segundo a
jurisprudência do STJ, eventual alegação de vício em acordo homologado
judicialmente deve ser deduzida por meio de ação própria. ,
Nesse sentido:
Segunda Seção, julgado em
REsp n. 2.157.064/AL,
DJe de
AgInt no
Quarta Turma,
13/11/2024,
27/11/2024;
AREsp n. 2.431.438/AL,
julgado em
DJe de
AgInt no
Terceira
13/5/2024,
16/5/2024;
AREsp n. 1.806.022/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/2/2024,
12/3/2024;
REsp n. 1.926.701/MG,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
20/9/2021
15/10/2021; REsp n. 1.558.015/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2017,
23/10/2017.

Documento eletrônico VDA52304626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:40:45
Código de Controle do Documento: bf2287f1-2399-4bc7-bc5e-202d13d8b4b3

- Dos honorários advocatícios (Súmula 283 do STF)
O agravante não impugnou o seguinte fundamento utilizado pelo TJ/AL (e-
STJ fls. 379-380):

Nota-se, porém, que, conforme se depreende do entendimento esposado
pelo STJ, a possibilidade de reclamação de sua exigibilidade pode ser realizada no bojo
dos autos em que estes foram fixados. No entanto, da análise dos autos, verifica-se
que o acordo firmado entre as partes litigantes teve sua homologação firmada
perante o juízo de direito da 3a Vara Federal, não sendo este juízo, nesse sentido, o
competente para a análise do direito do patrono da parte agravante ao recebimento
dos seus respectivos honorários.
No mais, há de se salientar que o acordo homologado está sob o manto do
segredo de justiça. Portanto, não é possível aferir eventual renúncia ou omissão do
causídico quanto ao direito aos seus honorários, o que obstaria o deferimento de seu
pedido, tendo em vista a possível violação à boa-fé processual. [...]
Em sendo assim, não merece prosperar o pedido de fixação e retenção do
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, da mesma forma que o
pedido subsidiário de fixação e retenção do percentual de 5% do valor avençado no
acordo realizado, em favor do advogado subscritor, tendo em vista a incompetência
deste juízo para análise deste requerimento.

Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido ante a aplicação, na
hipótese, da Súmula 283/STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.072.391/SP,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
25/4/2024;
REsp n. 2.013.576/SP,
11/4/2024.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52304626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:40:45
Código de Controle do Documento: bf2287f1-2399-4bc7-bc5e-202d13d8b4b3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.432 / AL
Número Registro: 2025/0143686-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07346763520198020001
08006510220228020000
08014654320248020000
08038366120194058000
7346763520198020001 8006510220228020000 8014654320248020000 8038366120194058000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIO ALFREDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIO ALFREDO DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA53164333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:23
Código de Controle do Documento: 22409369-bef3-4c70-82f7-35d66d6e8235

ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:23
Código de Controle do Documento: 22409369-bef3-4c70-82f7-35d66d6e8235